Tribunal: TJDFT
Processo: 0733173-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DIEGO ALVES DOS PASSOS, com a finalidade de desconstituir a r. decisão proferida pelo d. Juiz do conhecimento, pela qual indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão que fora lavrado contra o ora paciente. Nas razões apresentadas na petição inicial, o ilustre impetrante alega que não subsistem as razões para a manutenção da custódia cautelar, considerando o encerramento da instrução processual. Além disso, assevera que o paciente encontra-se preso há mais de 7 (sete) meses, sem que haja indícios de risco à instrução criminal ou à ordem pública. Com suporte nestes argumentos, requer o deferimento de liminar para o fim de que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou a substituição da segregação por medida cautelar diversa da prisão e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatado. Passo a decidir. Por meio da presente impetração, o ilustre impetrante impugna a r. decisão proferida em 11/10/2021, pela qual o d. Juízo do conhecimento indeferiu o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva que fora expedido contra o paciente, fulcrada nos seguintes fundamentos (ID 29986039): “A prisão preventiva, assim como todas as prisões de natureza cautelar, é medida excepcional, que só pode ser decretada quando demonstrada nos autos a sua real necessidade, seja para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, fundamentos estes consagrados no art. 312 do Código de Processo Penal. Compulsando-se o pedido ora analisado, constata-se que não há qualquer elemento novo ou qualquer alteração no quadro fático que possa justificar, neste momento, a revogação da custódia cautelar. O requerente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 304, caput, c/c artigo 297, caput, ambos do Código Penal. Ao ser ouvido perante o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, por decisão proferida em 10 de março de 2021, para garantia da ordem pública. Este Juízo reexaminou a prisão cautelar do requerente, momento em que manteve a segregação cautelar, por decisão proferida em 28 de junho de 2021. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 23 de agosto de 2021, mas precisou ser redesignada em razão da ausência das testemunhas arroladas e pela ausência da i. Defesa do requerente. A Defesa apresentou justificativa para a sua ausência, alegando que o sistema PJe estaria em manutenção no horário designado para o ato. Posteriormente, a Defesa formulou pedido de relaxamento da prisão preventiva do requerente, alegando excesso de prazo para o encerramento da instrução. O pedido foi indeferido por este Juízo, por decisão proferida em 27 de setembro de 2021. Além disso, a Defesa do requerente já impetrou Habeas Corpus em seu favor, a qual teve sua liminar indeferida pela 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça em 3/10/2021. Também não há que se falar em excesso de prazo. O Ministério Público já apresentou suas alegações finais, estando o feito aguardando apenas a apresentação de alegações finais pela Defesa. Assim, salvo melhor juízo, trata-se de processo com instrução encerrada, pendente apenas de manifestação da Defesa, sendo que o atraso na realização da audiência se deu por culpa da própria Defesa, pelo que não haveria que se cogitar de excesso de prazo. No mais, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão para garantia a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. As razões alegadas pela Defesa não são aptas a afastar os fundamentos que ensejaram inicialmente o decreto de prisão preventiva. Por tal razão, ratifico a decisão que determinou a prisão preventiva do acusado, cujos fundamentos permanecem íntegros”. Como se pode observar, não se pode cogitar da existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal evidentes por parte da r. decisão impugnada, que possam justificar o deferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado, na medida em que a segregação cautelar em comento já fora analisada em diversas outras ocasiões, tendo sido mantido o encarceramento em todas as vezes. Com efeito, recentemente ao impugnar a custódia cautelar em decorrência de suposto excesso de prazo na formação da culpa, o ilustre impetrante teve o seu pedido de liminar indeferido nos autos do Habeas Corpus 0731696-12, de relatoria ilustre do Exmo. Senhor Desembargador Carlos Píres Soares Neto. Se não bastasse isso, em consulta aos autos da ação penal (APOrd 0701673-53), foi possível constatar que o paciente foi preso em 09/03/2021, por ter sido flagrado na condução de um veículo utilizado no roubo de outro automóvel. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, na ocasião o paciente apresentou documento de identificação falso (em nome do irmão), sendo posteriormente constatado que o paciente havia fugido do sistema prisional, e que o motor do veículo por ele dirigido estava nitidamente adulterado (ID 85553637 dos autos da ação penal). Em face deste cenário, a sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo d. Juízo do NAC (ID 85716557 dos autos da ação penal), in verbis: “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. O autuado é foragido do sistema prisional, tendo apresentado documento de identificação falso quando abordado pela autoridade policial. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, porquanto o custodiado demonstrou concretamente, com seu comportamento, que pretende não se submeter às decisões do Poder Judiciário e à lei penal brasileira”. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra arrimo na proteção da ordem pública, isso porque independentemente da gravidade dos delitos pelos quais foi o paciente denunciado, é o mesmo foragido do sistema prisional. É preciso esclarecer, aliás, que a jurisprudência oriunda o c. STJ hoje está consolidada no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Por consta destas breves considerações, indefiro a liminar. Dispenso o d. Juiz do conhecimento da prestação de informações. Ouça-se, de imediato, a ilustrada Procuradoria de Justiça, para produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.